Tribunal: TJBA
Processo: 8010228-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010228-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRÓTESE CRANIOFACIAL CUSTOMIZADA. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PERIGO DE DANO INVERSO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IRREVERSIBILIDADE RELATIVA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO AO DIREITO DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde a autorização e cobertura integral de procedimento cirúrgico de reconstrução craniofacial com prótese customizada, sob pena de multa diária.

2.

A agravante, entidade de autogestão, sustentou, em síntese: (i) ausência dos requisitos do art. 300 do CPC; (ii) inexistência de urgência; (iii) regularidade da negativa com respaldo em parecer técnico; (iv) inaplicabilidade do CDC, à luz da Súmula 608/STJ; (v) risco de irreversibilidade da medida; e (vi) onerosidade excessiva do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão são:

(i)
saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau, notadamente o
periculum in mora
e o fumus boni iuris,
conforme art. 300 do CPC;

4.

(ii)
saber se é abusiva a recusa da operadora de plano de saúde de autogestão à cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, com base em critérios da ANS e parecer de junta médica;

5.

(iii)
saber se a irreversibilidade da medida ou o custo do procedimento justificam a suspensão da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Requisitos da tutela de urgência presentes.
O relatório médico aponta politraumatismo com perda extensa de substância óssea e risco iminente de complicações neurológicas graves. A gravidade do quadro clínico e a prescrição médica detalhada demonstram a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional.

5.

Irreversibilidade da medida e ponderação dos valores.
A irreversibilidade relativa não impede a manutenção da tutela, pois os riscos ao agravado são de ordem vital, enquanto o impacto patrimonial à agravante é reparável por meios próprios.

6.

Cobertura de tratamento essencial e boa-fé objetiva.
Ainda que o procedimento não conste em rol da ANS, a negativa revela-se abusiva, considerando a necessidade comprovada, a ineficácia de alternativas e a incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

7.

Aplicação do CDC à entidade de autogestão.
A Súmula 608/STJ não exime as entidades privadas do cumprimento do direito à saúde, quando não se tratar de entidade pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configurada a urgência médica e a imprescindibilidade de prótese customizada, é legítima a manutenção da tutela antecipada que determina a cobertura integral do procedimento cirúrgico prescrito por profissional de saúde."
"2. A negativa de cobertura por plano de saúde de autogestão, quando em confronto com prescrição médica essencial à preservação da vida e integridade do paciente, revela-se abusiva, ainda que o procedimento não esteja incluído no rol da ANS."

"3. A irreversibilidade relativa dos efeitos da decisão e o impacto econômico à operadora não prevalecem sobre o direito fundamental à saúde e à vida."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, VIII, 47 e 51, IV e §1º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1986692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06/06/2022;

TJ-BA, AI 8005392-61.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 23/05/2023;

TJ-PE, AC 0000810-47.2021.8.17.3410, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, 1ª TCRC, j. 29/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010228-09.2025.8.05.0000
, da Comarca de Tucano, em que são partes, como
AGRAVANTE,

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
,
e, como
AGRAVADO
,
ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos

da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO

ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.